Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744601-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MABSON DE MORAES SILVA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, FABIO MACEDO FIRMINO, ANA CRISTINA GOMES, WELINTON ALVES ALEXANDRE, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, ELIO FERREIRA BARRENSE, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL APELADO: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, MABSON DE MORAES SILVA, FABIO MACEDO FIRMINO, ANA CRISTINA GOMES, ELIO FERREIRA BARRENSE, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, WELINTON ALVES ALEXANDRE, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, MAURICIO RODRIGUES BRAGA D E C I S Ã O Na origem, MABSON DE MORAES SILVA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, FABIO MACEDO FIRMINO, ANA CRISTINA GOMES, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, WELINTON ALVES ALEXANDRE. JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, ELIO FERREIRA BARRENSE, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE e JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE (doze autores) ajuizaram ação de cobrança c/c obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face da ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL. Na inicial, narraram que “Todos os Autores eram residentes em área localizada na Região Administrativa de São Sebastião, alguns há várias décadas, na qual exerciam de forma mansa e pacífica a sua posse, visto que referida área ainda não era regularizada pelo Governo do Distrito Federal. 5. Com esse cenário, foram procurados no final do ano de 2023 pelos representantes da Ré ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL, com autorização do Governo do Distrito Federal, representado por prepostos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, com a proposta de que, a fim de evitar discussões judiciais morosas e caras, que poderiam ocasionar na sua retirada compulsório do local e sem qualquer direito à indenização, fossem referidos imóveis permutados por outros a serem construídos e entregues nos prazos respectivos de 60 (sessenta) dias a metade e 120 (cento e vinte) dias os demais (..)” – ID78179189 – p.p.3-4). Aduziram ter celebrado acordos com a Associação-ré com a anuência da CODHAB (“referidos acordos foram formalizados ainda em 09/02/2024 na sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, que anuiu com tais Acordos através de seu Diretor-Presidente, o Senhor Marcelo Fagundes Gomide.” – ID78179189 – p.5), acordos que, segundo os autores, não teriam sido cumpridos. Pediram: “a)seja concedida gratuidade de justiça (..); (..) c) seja concedida Antecipação de Tutela, na forma do Art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de determinar que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua intimação, a Ré volte a depositar nas contas dos Autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acordado entre as partes a título de despesas de aluguel no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda dos Termos de Acordos Extrajudiciais, a fim de evitar que estes sejam obrigados a deixar os imóveis que ocupam pela inadimplência no pagamento dos aluguéis contratados causada pela omissão daquela no cumprimento de sua parte do Acordo, sob pena de penhora do montante em suas contas e, ainda, o pagamento de multa-diária em valor a ser estipulado a justo critério deste Douto Juízo, sem prejuízo da responsabilização de seu presidente pelo crime de desobediência; d) ainda em tutela antecipada, tendo em vista que os imóveis que foram prometidos aos Autores pela Ré em permuta com aqueles que possuíam foram parcialmente construídos, restando pendente apenas a construção do muro e portão que os guarnecerão, assim como a ligação de água e energia, diante da inadimplência desta em continuar a arcar com os aluguéis contratados, caso esta não cumpra a ordem judicial de voltar a depositar os referidos valores, que então seja autorizado que os Autores tomem posse de referidos imóveis, ainda que se encontrem inacabados, posto que, se for para ficar na rua ou dependendo da boa vontade de terceiros em lhes acolher quando despejados por falta de pagamento, preferem ocupar os imóveis que, em tese, já lhes seriam destinados, ainda que de forma precária, nos termos do capítulo V da presente inicial; (..) f) no mérito, seja condenada a Ré a providenciar a entrega aos Autores dos imóveis prometidos em troca daqueles que se apossou sob a alegação de que tal área seria destinada à construção do futuro Hospital de São Sebastião, em prazo a ser estipulado a justo critério deste Douto Juízo, sob pena de majoração da multa-diária estipulada no Termo de Acordo Extrajudicial celebrado pela partes e inadimplidos por aquela; g) ainda no mérito, seja condenada a Ré ao pagamento da multa-diária estipulada no parágrafo 7o da Cláusula Segunda dos Termos de Acordos Extrajudiciais formalizados entre os Autores e aquela no valor de R$ 1.006.000,00 (um milhão e seis mil reais), conforme descrito no capítulo V da presente inicial, que deve ser atualizado nos termos do citado negócio jurídico, acrescido de juros e correção monetária até o seu efetivo pagamento, sob pena de penhora de suas contas e seus bens até a liquidação do débito; (..)” (ID78179189 – p.p. 14-15). Pela decisão de ID78180002, indeferida a gratuidade de justiça e deferida a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: “Na espécie, verifico a probabilidade do direito alegado. Conforme contratos assinados pelos autores com a ré (id. 216194933, 216195901, 216195915, 216196554, 216196570, 216197353, 216197375, 216198998, 216199015, 216199041, 216200109 e 216200143) restou fixado na cláusula 2a, §1o, que “enquanto não concluído a edificação da residência destinada aos ocupantes, em razão da desocupação do atual imóvel por ele utilizado, a ASSMPC arcará com um valor mensal de aluguel no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por família OCUPANTE”. Segundo a narrativa dos requerentes, os imóveis ainda não foram entregues – obra parcialmente acabada -, mas a requerente cessou o pagamento dos aluguéis de maneira unilateral, conforme extratos de conta corrente juntados aos autos, ocasionando inadimplemento da obrigação por si assumida na cláusula supra indicada. No que toca ao perigo da demora, ele decorre do próprio objeto da avença. Os requerentes foram removidos do local em que ocupavam para possibilitar a construção do Hospital Regional de São Sebastião. Em troca, receberão uma casa da parte ré, edificada na poligonal do empreendimento Alto Mangueiral. Até lá, não possuem onde morar, no que se justifica os aluguéis que a requerida deveria estar pagando, cujo inadimplemento acarreta risco de despejo. Por fim, a medida é reversível, já que se trata de encargo econômico, sendo possível a execução por quantia certa em caso de eventual improcedência. Destarte, nos termos expostos, defiro a tutela provisória de urgência, a fim de determinar à parte ré que no prazo de 05 dias pague o aluguel de R$ 2.000,00 destinados aos ocupantes que integram a presente ação, assim como reestabeleça o pagamento das parcelas vincendas, até a efetiva entrega das edificações. Escoado o prazo de 05 dias sem notícia de pagamento, como medida apta a garantir a eficácia da presente decisão, determino a penhora via Sisbajud, no valor de R$ 24.000,00 (12 autores x R$ 2.000,00). O pedido subsidiário resta indeferido, pois não há informações sobre a habitualidade das edificações, sendo temerário sua liberação de forma unilateral pelo Juízo.” (ID78180002). ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL (ré) interpôs o agravo de instrumento 0752079-06.2024.8.07.0000 do qual fui relatora, recurso parcialmente conhecido e não provido (acórdão 2003493)[1]. Pela sentença recorrida, pedidos julgados parcialmente procedentes: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de: a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida nos autos (ID Num. 216731535), para determinar à parte ré que pague o aluguel de R$ 2.000,00 destinados aos ocupantes que integram a presente ação, assim como reestabeleça o pagamento das parcelas vincendas, até a efetiva entrega das edificações; b) CONDENAR a ré na entregar das unidades habitacionais (casas) prometidas aos autores, nos termos dos contratos firmados, no prazo de 30 dias corridos, contados da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para cada um dos autores, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação/cumprimento de sentença; e c) CONDENAR a ré ao pagamento de multa em razão do descumprimento do prazo previsto para entrega das unidades habitacionais, fixando-a no valor de R$ 60.000,00 para cada autor, corrigida monetariamente pelo INPC desde o inadimplemento e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data da citação, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência mínima dos autores, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.” (ID78180156 – p.p. 6-7). Os autores e a Associação-ré opuseram embargos de declaração (ID 78180168 e ID78180166), tendo sido desprovido o recurso dos requerentes e provido parcialmente o da requerida: “Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, rejeito os embargos dos autores e acolho parcialmente os embargos do réu, apenas para supir erro material quanto à localização das unidades habitacionais, passando o item "b" do dispositivo da sentença a ter o seguinte conteúdo: b) CONDENAR a ré a entregar das unidades habitacionais (casas) prometidas aos autores, na Poligonal do Projeto Alto Mangueiral, nos termos dos contratos firmados, no prazo de 30 dias corridos, contados da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para cada um dos autores, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação/cumprimento de sentença;” (ID78180174) Ambas as partes recorreram. ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL suscita preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa. No mérito, aduz “responsabilidade exclusiva da CODHAB pelas ligações de água e energia”, bem como “desproporcionalidade da multa compensatória fixada”. Subsidiariamente, pugna pela prorrogação do prazo para a entrega das unidades habitacionais para 90 dias. Requer: “1. Preliminarmente: a. O reconhecimento da nulidade da sentença por não apreciação da Petição de Ajustes e Esclarecimentos (art. 357, §1o, CPC), com a consequente cassação da sentença e retorno dos autos à origem para exame específico dos ajustes, estabilização do saneamento e prosseguimento regular; b. Alternativamente, o reconhecimento de cerceamento de defesa pela ausência de integração do litisconsórcio passivo necessário (arts. 114 e 115, parágrafo único, CPC), com a anulação da sentença e determinação de citação da CODHAB/DF para integrar o polo passivo, reabrindo-se a instrução para a completa dilação probatória. 2. No mérito, caso superadas as preliminares: a. Subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da CODHAB pela ligação definitiva de água e energia elétrica, afastando qualquer condenação da ASSMPC nesse ponto; b. A redução ou afastamento da multa compensatória fixada em R$60.000,00, em razão da ausência de prejuízo concreto, da boa-fé da Apelante e do risco de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC); c. O afastamento do prazo de 30 (trinta) dias por se mostrar materialmente inexequível; i. Subsidiariamente, a prorrogação do prazo para 90 (noventa) dias, contados da intimação específica; ii. Subsidiariamente, ainda, que a contagem do prazo para eventual entrega tenha início somente após a efetiva conclusão das ligações de água e energia pelas concessionárias competentes. A condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, observando-se eventual sucumbência recíproca.” (ID78180198). Preparo recolhido (ID78180197). MABSON DE MORAES SILVA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, FABIO MACEDO FIRMINO, ANA CRISTINA GOMES, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, WELINTON ALVES ALEXANDRE. JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, ELIO FERREIRA BARRENSE, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE e JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE também recorrem. Pugnam pela concessão da gratuidade de justiça: “a integralidade dos Apelantes são pessoas de baixa renda ou desempregados e, por isso, não têm condições de arcar com as custas e demais despesas recursais, razão pela qual requerem lhes seja concedida a gratuidade de justiça, na forma do Art. 98 e seguintes do CPC, assim como das outras normas que regem a matéria.” (ID78180199 – p.3). Em antecipação de tutela, aduzem a “NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DIRETAMENTE NA CONTA DO PROCURADOR DOS APELANTES. (..) apesar da determinação para que a Apelada retomasse o pagamento dos aluguéis devidos aos Apelantes, aquela tem cumprido a referida ordem mediante depósito judicial, o que faz com que a defesa destes tenha que pleitear nos autos todos os meses o levantamento dessas importâncias, assim como que seja autorizada a expedição mensal de Alvará de Levantamento sem que fossem proferidas novas decisões nesse sentido, como se verifica da Decisão de ID 223107799.” (ID78180199 – p.9). No mérito, sustentam “ERRO NOS PARÂMETROS ADOTADOS NA ESTIPULAÇÃO DO VALOR DA MULTA PREVISTA A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL (...) sendo a multa-diária estipulada pela própria Apelada em R$ 500,00 e, desde que ficou constituída em mora - adotando-se as datas de vencimento de 60 e 120 dias, respectivamente, estipuladas nos contratos para a entrega dos imóveis, ou seja, se passaram mais de 200 dias até a formalização do processo, o que alcançaria valores superiores a R$ 100.000,00 para cada Apelante, conforme se verifica do Art. 323 do Código de Processo Civil, na aplicação da multa, deveria o juízo acrescentar todos os dias que se seguiram após a formalização da ação.” (ID78180199 – p.28). Alegam “NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA OBRIGAR A APELADA A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO” (ID78180199 – p.28). Requerem: “a) seja conhecido o presente recurso de Apelação, posto que tempestivo e isentos os Apelantes de recolhimento das custas, visto sua condição de pessoas hipossuficientes, na forma da lei, razão pela qual pleiteiam os beneficiários de gratuidade de justiça; b) seja determinado, em antecipação de tutela, que o depósito dos valores devidos pela Apelada a título de aluguéis mensais seja realizado diretamente na conta do advogado dos Apelantes, a fim de evitar o atraso no pagamento de tais despesas por estes, visto que, com o depósito judicial, tanto o(a) Senhor(a) Relator(a) quanto os servidores da secretaria da Turma terão um trabalho mensal extra e desnecessários até o julgamento final do presente recurso, para que os valores depositados sejam liberados e cheguem aos seus destinatários, quando, mediante a simples juntada por aquela do comprovante de depósito na conta do causídico, tal medida já se mostra capaz de satisfazer a ordem judicial que lhe foi imputada; c) seja determinada a prioridade de tramitação do presente recurso, visto que a Apelante SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE é pessoa idosa, conforme expediente de ID. 216195896 e, portanto, faz jus ao benefício, conforme Art. 71 do Estatuto do Idoso - Lei no 10.741/2003; d) no mérito, seja julgado provido o presente recurso para, reformando o item “C” a sentença - tendo sido esta proferida em 05/08/2025 -, considerando que, desde o vencimento do prazo para entrega dos primeiros 8 imóveis em 10/04/2024, se passaram o total de 482 dias, o que fez com que, naquela data, o valor da multa para os primeiro 8 Apelantes com direito ao recebimento dos imóveis alcançasse o patamar de R$ 241.000,00 e, para os 4 Apelantes remanescentes, com o vencimento da entrega de seus imóveis em 10/06/2024, o valor da multa, até aquela data, tendo se passado 462 dias, alcançasse o patamar de R$ 231.000,00, sejam estabelecidos tais valores para fins de condenação da multa a título de cláusula penal, valores estes que ficaram bem aquém daquele que foi estipulado pela própria Apelada para os imóveis que comercializa na poligonal do empreendimento Alto Mangueiral, os quais, em junho de 2022, para uma casa de três quartos com medidas inferiores (70m2), eram vendidos pelo valor de R$ 309.900,00 (trezentos e nove mil e novecentos reais), ressaltando-se que hoje, anuncia para venda naquele mesmo local um apartamento de três quartos, também com metragem inferior ao da casa acordada em permuta (68m2), pelo valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), ou seja, a multa no patamar pleiteado não é apta a superar o valor da obrigação, conforme estabelecido no Art. 412 do Código Civil, o que revela a pertinência do pedido de reforma; e) ainda no mérito, seja julgado provido o presente recurso para, reformando o item “B” da sentença - a fim de obrigar a Apelada a cumprir as obrigações contratualmente assumidas de entregar os imóveis aos Apelantes no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da intimação para cumprimento da obrigação de fazer -, seja aplicada multa diária no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), visto que os Apelantes não têm interesse na conversão da obrigação em perdas e danos, mas no seu efetivo cumprimento, como lhes garante o Art. 411 do Código Civil - haja vista que o percentual estabelecido pela própria Apelada nos contratos não foi suficiente para lhe coagir ao cumprimento das obrigações assumidas; f) seja a Apelada condenada em litigância de má-fé, na forma dos inciso I e II do Art. 80 do CPC, por ter deduzido em sua Contestação defesa contra fato incontroverso e alterado a verdade dos fatos ao pleitear a nulidade dos contratos, alegar que não havia sido estipulado prazo para a entrega das casas, dentre outras inverdades, quando os contratos foram taxativos nesse sentido; g) seja a Apelada condenada no pagamento das custas e demais despesas processuais, assim como dos honorários de sucumbência, na forma da lei adjetiva.” (ID78180199 – p.36). Em contrarrazões, os autores reiteram o pedido de condenação da ré por litigância de má-fé e, no mérito, pedem o não provimento do recurso (ID78180207). A Associação-ré pugna pelo desprovimento da apelação dos autores (ID78180209). Pelo despacho de ID78243183, determinado aos autores/apelantes, no prazo de 5 dias, juntar aos autos “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresentem comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.” Em 18/11/2025, os autores juntaram documentos e reiteraram pedido para que “a Apelada realize o pagamento diretamente na conta deste signatário, comprovando o cumprimento da ordem mediante a juntada aos autos dos respectivos comprovantes de cumprimento da medida.” (ID 78612950 – p.4). É o relatório. - Da tutela recursal antecipada Deferimento de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) exige a demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, os alugueres devidos aos autores têm sido depositados em conta judicial pela ré nos termos da decisão de ID78180002 (confirmada em sentença), pela qual deferida “a tutela provisória de urgência, a fim de determinar à parte ré que no prazo de 05 dias pague o aluguel de R$ 2.000,00 destinados aos ocupantes que integram a presente ação, assim como reestabeleça o pagamento das parcelas vincendas, até a efetiva entrega das edificações. Escoado o prazo de 05 dias sem notícia de pagamento, como medida apta a garantir a eficácia da presente decisão, determino a penhora via Sisbajud, no valor de R$ 24.000,00 (12 autores x R$ 2.000,00).” - ID78180002. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito a depósito de aluguéis em conta bancária de terceiro: o advogado dos autores não é titular do direito a aluguéis; é estranho à relação obrigacional discutida nos autos; atua somente como patrono dos requerentes. Também não se verifica perigo da demora na continuidade dos depósitos dos aluguéis na conta judicial como já ocorre. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DO EXECUTADO EM OUTRO PROCESSO. ART. 860 DO CPC. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DO ADVOGADO DOS EXEQUENTES CONTRA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DEPÓSITO EM CONTA DO JUÍZO. FRUSTRAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE DO ADVOGADO, TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (..) 3. Nesse esteio, revela-se descabida a penhora de numerário depositado em conta corrente de pessoa que não faz parte do polo passivo do cumprimento de sentença. O simples fato de o terceiro ser advogado dos exequentes, sem prova de que o valor bloqueado na conta pertence efetivamente aos exequentes, não autoriza a penhora de ativos financeiros em nome de pessoa que não se obrigou pela dívida. (..) (Acórdão 1277698, 0715387-47.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no DJe: 01/10/2020.) Nada a prover. - Da gratuidade de justiça Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovado o não preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nesta Turma, o parâmetro adotado para reconhecimento de hipossuficiência é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução 40, de 24/06/2015, definiu hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos (R$7.590,00), devendo ser indeferido o benefício se os rendimentos superarem tal valor e não constarem nos autos comprovação de despesas que justifiquem a concessão. Na hipótese, demonstrada a situação de hipossuficiência econômica apta a respaldar gratuidade de justiça: - SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE é beneficiária do INSS por “pensão por morte previdenciária” no valor mensal de R$1.518,00 (ID 78612952 e ID78612955); - ELIO FERREIRA BARRENSE colacionou fotografia da Carteira de Trabalho física com última anotação datada de 2/5/2007, cargo de “serviços gerais” (ID78612957); - FABIO MACEDO FIRMINO juntou Carteira de Trabalho digital com última anotação datada de 01/03/2024 – “contrato aberto em 01/03/2023”, cargo de “caseiro”, salário contratual de R$1.302,00 (ID78615562); -MABSON DE MORAES SILVA acostou Carteira de Trabalho digital com última anotação datada de 31/03/2023, cargo de “servente de obras” (ID786115567); - MAURICIO RODRIGUES BRAGA juntou Carteira de Trabalho digital sem registros (“Não há contratos de trabalho digitais nas bases de dados integradas à sua Carteira de Trabalho Digital” – ID78615571), bem como extratos bancários de setembro, outubro e novembro de 2025, com movimentações bancárias módicas de R$100,00, R$50,00, por exemplo (ID78615574); - MELQUISEDEQUE SOARES SILVA colacionou Carteira de Trabalho digital com última anotação datada de 01/06/2025, “contrato aberto em 13/3/2018”, cargo de “op. de máquinas de serra nivel I”, salário contratual de R$1.760,00, bem como extrato bancário de novembro de 2025 com movimentações bancárias de R$1600,00, R$650,00, R$100,00 (ID78615579); - IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS acostou Carteira de Trabalho digital com última anotação datada de 24/04/2024, cargo de “op. de supermercado”, salário contratual de R$1.515,00 (ID78615584); - JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE juntou Carteira de Trabalho digital sem registros (“Não há contratos de trabalho digitais nas bases de dados integradas à sua Carteira de Trabalho Digital” – ID78615590), bem como extrato bancário de agosto de 2025, com movimentações bancárias módicas de R$120,00, R$60,00, por exemplo (ID78615574); - ANA CRISTINA GOMES colacionou Carteira de Trabalho digital com última anotação datada de 29/01/2020, cargo de “técnico em enfermagem”, salário mensal de R$1.363,72 (ID78615596); - EDEVALDO RODRIGUES GOMES juntou Carteira de Trabalho digital sem registros (“Não há contratos de trabalho digitais nas bases de dados integradas à sua Carteira de Trabalho Digital” – ID78615600), bem como extratos bancário de novembro de 2025, com movimentações bancárias de R$6.000,00, R$177,67, entre outras (ID78615602); - WELINTON ALVES ALEXANDRE colacionou Carteira de Trabalho digital com anotação “contrato aberto em 14/9/2007”, cargo de “gerente de posto”, contracheque de setembro de 2025 com salário mensal no valor de R$3.112,80 (ID78615605 – p.3); - JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS acostou Carteira de Trabalho digital com anotação “contrato aberto em 01/02/2019”, cargo de “agp noturno”, contracheque de agosto de 2025 com salário mensal no valor de R$1.666,06 (ID78615611 – p.1). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de depósito de aluguéis dos autores na conta bancária do advogado e defiro o pedido de gratuidade de justiça aos autores (art. 99, §2o do CPC), efeitos ex nunc[2], dispensado o recolhimento de preparo. Intimem-se. Após, voltem-me os autos para apreciação das razões de apelação de ambas as partes. [1] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGADA NULIDADE DOS CONTRATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS AOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recolhido o preparo nesta sede, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Assim, não se conhece do pedido de gratuidade de justiça. 2. A agravante também alega nulidade dos contratos que subsidiaram a decisão agravada. 2.1. Esse tópico do recurso também não deve ser conhecido. 2.2. A decisão agravada foi proferida em 05/11/2024 e, em 05/12/2024, o agravante apresentou contestação nos autos de origem, pela qual também alegou nulidade dos contratos. 2.3. A contestação ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, e a apreciação da mesma tese nesta sede recursal configura supressão de instância. 3. A agravante requer “seja conhecido e provido, reformando a Decisão Interlocutória ora Agravante, para sustar a determinação de pagamento de aluguéis mensais aos Agravados, posto que a obrigação da Agravante (edificar as unidades imobiliárias) resta concluída”. 4. Como bem definido na decisão agravada, a probabilidade de direito dos agravados exsurge dos contratos firmados entre os autores/agravados e a ré/agravante (“Instrumento Particular de Obrigações e Assunção de Responsabilidades – Termo de Acordo Extrajudicial”), com assinaturas por meio físico de cada autor individualmente (“primeiro acordante”), da ré (“segundo acordante”) e do representante da CODHAB (“anuente”). 5. Não se pode desconstituir a razoabilidade do deferimento na origem da tutela provisória de urgência para determinar “à parte ré que no prazo de 05 dias pague o aluguel de R$ 2.000,00 destinados aos ocupantes que integram a presente ação, assim como reestabeleça o pagamento das parcelas vincendas, até a efetiva entrega das edificações”. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 2003493, 0752079-06.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) [2] AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO . TÍTULO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2064541 SP 2022/0028245-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) Brasília, 20 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora